Tribunal: TJDFT
Processo: 0739214-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0739214-34.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ELIZABETH CRISTINA DE MELO D E S P A C H O Intime-se a embargante e a embargada para se manifestarem acerca da certidão ID 54806955 e respectivos documentos, ID 54806957, 54807560 e 54807561 (agendamento e realização da consulta médica), assim como sobre eventual perda de objeto e interesse recursal. Prazo 5 (cinco) dias. Em seguida, vista ao Ministério Público no mesmo prazo, nos termos do art. 179, inc.I, do CPC/15. I. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito